Tribunal: TJPA
Processo: 0805385-79.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805385-79.2021.8.14.0005

APELANTE: ALISON MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA, JONATHAN MARCIO SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSA. PRELIMINAR DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e lhes nego provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
ALISON MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
JONATHAN MARCIO SOUZA BARBOSA,
através de Defensor Constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 20h, na estrada BR 230, sentido Belo Monte/Altamira, município de Altamira, os denunciados subtraíram para si, mediante violência exercida com arma de fogo tipo pistola, 1(uma) moto marca HONDA modelo BROS vermelha, placa OTR-8041, 1 (um) celular marca SAMSUNG, modelo Galaxy J5 dourado, 1 (um) relógio marca Oriente, cor prata, a quantia de R$1.300,00 (Um mil e trezentos reais) sendo deste R$700 (setecentos reais) pertencentes a vítima Oseias Andrade Santos e 600 (seiscentos reais) pertencentes a vítima José Almeida Ramos, além de portarem munição de uso permitido sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Como se infere do caderno inquisitorial, as vítimas trafegavam pela BR 230 sentido Belo Monte/Altamira conduzido a aludida motocicleta quando próximo ao Hotel Castelo foram surpreendidas pelos denunciados que, mediante emprego de arma de fogo, renderam as vítimas, apontando arma de fogo em sua direção e os obrigaram a parar no acostamento. Ato contínuo, os denunciados subtraíram de Oseias Andrade Santos um relógio os bens acima identificados e evadiram-se no sentido do município de Altamira.

Narra ainda o procedimento investigatório que as vítimas conseguiram uma carona e dirigiram-se até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde relataram sobre o crime, informando ainda que a moto supracitada tinha o dispositivo GPS para localização. Uma unidade operacional da PRF foi designada para atender a ocorrência, e após diligências, conseguiu obter o endereço da motocicleta.

Ao chegarem na Rua Humberlino de Oliveira, nº 1646, bairro Jardim Independente I, Altamira, endereço indicado pelo GPS, os policiais surpreenderam os denunciados que por sua vez tentaram fugir do local, porém sem êxito. Durante revista pessoal nos denunciados fora encontrada a res furtiva, bem como 4 (quatro) cartuchos intactos de munição calibre tipo .36 e 1 (um) cartucho de munição calibre tipo .38 sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, momento em que os policiais fizeram a prisão e conduziram os denunciados até a delegacia para os procedimentos de praxe.

A autoria e materialidade delitiva estão provadas pelos autos boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento, termo de exibição e apreensão, auto de entrega e registros fotográficos, bem como decorrem das declarações dos ofendidos e das testemunhas.

ALISON MARCELO FERREIRA DE OLIVERA e JHONATAN MARCIO SOUZA BARBOSA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2ª, inc. I e §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro em continuidade delitiva e concurso com o artigo 14 da Lei nº 10826/2003.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados
nas penas do 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Apelaram, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento feito na fase investigativa, art. 226, inciso II, do CPP, inépcia da inicial e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, exclusão dos majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo em razão da ausência de perícia e apreensão da arma, requer o direito de recorrer em liberdade e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a gratuidade da justiça.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça, deixou de apresentar as contrarrazões recursais, apesar de diversas tentativas por parte do juízo de piso, conforme consta dos ID’s 10571157 (datado de 03/06/2022); 10571164 (datado de 01/08/2022); 11959107 (datado de 02/09/2022) e 11959111 (datado de 26/10/2022).

Após, em cumprimento ao Despacho (ID 11958463), os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, para exame e pronunciamento que se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. Os autos foram revisados.

Após, que sejam remetidos à julgamento no Plenário Virtual.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Preliminarmente, pleiteia o apelante a inépcia da inicial e nulidade do reconhecimento dos apelantes na fase extrajudicial.

Saliento que nas alegações derradeiras da defesa, em nenhum momento ventilou-se as preliminares alegadas, como se observa no ID 10571134.

A preliminar de nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226, do CPP, deve ser rejeitada.

Observa-se durante a marcha processual que a vítima reconheceu os acusados, foram presos em flagrantes na posse de res furtiva, ainda que de maneira informal, sem o rigor previsto no dispositivo, conclui-se que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia Civil, mas em todo o conjunto probatório, de modo a elidir qualquer dúvida sobre a autoria do delito.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
O reconhecimento de pessoa, sem o cumprimento das formalidades elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de ensejar a nulidade da prova, mormente quando corroborado por outros elementos de convicção
... APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 288541120188090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Julgamento: 21/01/2020, 2ª CAMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2925 de 05/02/2020).

A questão suscitada está preclusa já que os apelantes deixaram de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

A preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, alegada deve ser rejeitada, pois não é possível após a decisão condenatória, conforme orientação reiterada do STF:

“ Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada
(...)
(
JSTF
170/368).

“ A oportunidade

de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a prolação da sentença condenatória. Precedentes do STF
”
(
JSTF
159/361).

“ A alegação de inépcia , por não ter sido oportunamente suscitada, encontra-se superada pela superveniência da Sentença condenatória
”
(
JSTF
195/385).

Ademais, a peça ministerial impugnada atende a todos os requisitos elencados no art. 41, do CPP.

Rejeito a preliminar.

A preliminar de recorrer em liberdade deve ser rejeitada.

Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Rejeito a preliminar.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito restou provada pelo Termo de Exibição e Apreensão de objeto (ID 10570962) e Auto de Entrega (ID 10570962 - 10570962).

A autoria pelo Auto de Reconhecimento (ID 10570962), Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das testemunhas e da vítima que relataram com detalhes a empreitada criminosa.

Ouvida em Juízo, a vítima
OSEIAS ANDRADE SANTOS
declarou que vinha do km 80, sentido Altamira, estava em uma Bros juntamente com seu cunhado, por volta das 20h00min, trafegando entre 90 e 100km/h, foi quando apareceram dois elementos em uma CB 300, de cor dourada, mandando parar senão atiravam; inicialmente não quis parar, mas foi ameaçado de que iriam atirar; relatou que foi agredido com a pistola em sua cabeça, mas estava com o capacete; após, parou a moto e eles pegaram seu dinheiro, seu celular e o dinheiro do seu cunhado; levaram seu cunhado para o mato, aproximadamente uns cinco metros; eles pegaram a moto e partiram sentido Altamira; o declarante e seu cunhado pegaram carona com

um boiadeiro e foram para o posto da PRF e relatou o que aconteceu; a moto era do seu irmão, tendo informado na PRF que a moto tinha rastreador; disse que a PRF agiu rapidamente e localizaram a moto, metade do dinheiro e o celular; após a prisão em flagrante dos acusados os reconheceu, assim como seu cunhado também os reconheceu; que na hora dos fatos apenas o garupa da moto estava armado; na delegacia declarou qual que estava armado; disse que no dia dos fatos os dois estavam de capacete, sendo um magro e outro baixo meio forte, recordando que o garupa, que estava com a pistola, tinha tatuagens; um deles era meio moreno e o outro pardo, estando com as mesmas roupas que praticaram o delito no momento que os viu na Depol.

A testemunha
CRISTIANO VIEIRA COSTA
, Policial Rodoviário Federal, declarou em Juízo que por volta de 20h30min, chegando de uma missão do Município de Anapú, duas vítimas estavam na delegacia da PRF em Altamira relatando que foram vítimas de roubo de motocicleta; as vítimas disseram que estavam vindo para um velório em Altamira e próximo ao Km 625, Hotel Castelo, foram abordados por dois homens e mandaram parar a moto; as vítimas relataram as características deles de uma forma inicialmente vaga; em seguida, o proprietário da moto, que era irmão de uma das vítimas, falou que a moto tinha rastreador via celular; de posse dessas informações do rastreador, descobriram a localização precisa da motocicleta e formaram duas equipes da PRF e foram tentar recuperar a moto; no momento que chegaram na rua, não se recordando do bairro, viram a moto estacionada, então fizeram a abordagem, estando os dois ao lado da motocicleta; o acusado mais forte, primeiro que entrou na sala de audiências, correu para dentro da residência, então os policiais se dividiram, tendo o declarante entrado na residência para abordar o acusado que entrou na residência, na residência foi encontrada munição; em relação a motocicleta o acusado disse que sabia que a motocicleta era roubada, mas negou a participação; com o outro acusado, foi encontrado em seu bolso o celular da vítima e parte do dinheiro que foi roubado; após, seguiram para a delegacia, onde as vítimas estavam, sendo proporcionado o contato visual com os acusados e as vítimas foram categóricas em reconhecer e afirmar que foram os dois os autores; a motocicleta foi recuperada e encaminhada para a Polícia Civil junto com eles; declarou ainda que o primeiro acusado a entrar na sala, mais forte, era o piloto da moto, já o acusado mais magro era o garupa e quem portava a arma, bem como tive informações que o garupa abordou a vítima e deu coronhadas no capacete da vítima, sendo o mais agressivo, além de ser conhecido no meio policial por pertencer a organização criminosa e possuir histórico criminal; além da motocicleta foram subtraídos celular e dinheiro, sendo encontrada a motocicleta, celular e parte do dinheiro no bolso do mais magro; em relação a arma de fogo, não foi encontrada, nem a moto que foi utilizada no roubo pelos acusados; segundo a testemunha, os acusados teriam dito a vítima que a moto seria utilizada para cometer um homicídio e depois seria abandonada; a munição localizada na casa foi apreendida; o local da abordagem se tratava de um beco, não tendo apurado se no local haviam outras famílias, se recorda da abordagem do suspeito e da casa dele.

Ouvido em Juízo, a testemunha
FILIPE DE SOUZA FEREGHETTI,
Policial Rodoviário Federal, declarou que tinham acabado de retornar de Anapú, já tinham retornado da ronda e estavam desequipando no posto da PRF, quando se depararam com um morador que tinha sido vítima de um roubo da motocicleta dele; informou que havia na motocicleta um rastreador e possuía a localização naquele momento de onde a motocicleta estava; de imediato a equipe de prontidão saiu em busca do bem da vítima; ao adentrar na rua se depararam com os acusados próximos a motocicleta; declarou que as vítimas disseram que o indivíduo que estava no carona estava armado e foi muito violento, tendo proferido ameaça contra as vítimas; que no local da abordagem localizaram a motocicleta subtraída e no bolso do indivíduo conhecido como frajola estava parte da quantia em dinheiro subtraída e o aparelho celular da vítima no bolso; declinou que as vítimas reconheceram os acusados e os pertences localizados; que a munição apreendida estava com o acusado mais forte, não recordando se a munição estava na residência ou no bolso do acusado; que o local da abordagem era uma entrada bem estreita com várias residências; não recorda de ter ingressado em outras residências.

Por tudo quanto exposto verifica-se que não prospera a tese de negativa de autoria, na medida em que o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que os apelantes foram os autores do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor e
vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
, não havendo como reconhecer a tese de absolvição.

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo denunciado não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionaram as cortes brasileiras.

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES
. Contornos e autoria delitivos bem certificados nos autos pelo aponte fotográfico realizado pela ofendida, em sede policial, bem assim o reconhecimento presencial feito em audiência.
Negativa genérica do réu que não encontra amparo nos autos. Condenação mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70085123511 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 26/08/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021)

DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS A MORTE DE SEGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE NEGATIVA GENÉRICA DE AUTORIA AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO INCABÍVEL
. 9.
A alegação genérica de insuficiência de provas para a condenação, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de modificar a sentença condenatória
.. (TRF-4 - ACR: 50191625420184047100 RS 5019162-54.2018.4.04.7100, Relator: GUILHERME BELTRAMI, Data de Julgamento: 02/03/2021, SÉTIMA TURMA).

Cabe ressaltar, ainda, a importância da palavra da vítima em crime contra o patrimônio, principalmente quando não houver obscuridades e contradições com outros elementos de prova.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.. 2
. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

A exclusão das qualificadoras do uso de arma de fogo e concurso de pessoas devem ser afastadas, como foi verificado anteriormente. A vítima descreveu com detalhes o uso da arma e o concurso de pessoas, tudo em conformidade com as demais provas.

É sabido o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima, sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STJ: “
É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a

caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, inciso I, do art. 157 do CP , quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu
, com o depoimento da vítima” (
RT 821/534).

TJRS: “
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima”
RJTJRS 232/89).

Por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal resta prejudicada a analise, haja vista que as penas já foram fixadas no patamar mínimo pelo magistrado

a quo (ID 10571135 – p. 135)
, portanto não há como modificar a sanção-inicial.

Diante do exposto, conheço dos apelos e lhes nego provimento, para manter intocável a decisão guerreada, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/02/2023